Tribunal: TJBA
Processo: 8062219-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062219-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORAH KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO STF. PARECER NATJUS NÃO VINCULANTE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE CLÍNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe a paciente diagnosticada com câncer de mama metastático, sob pena de bloqueio de valores, em
A
ção de
O
brigação de
F
azer.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a decisão que determinou o fornecimento do
fármaco
observou os parâmetros fixados pelo STF, nos Temas
nºs
06 e 1234;
e
estabelecer se a ausência de parecer favorável do NATJUS e a alegada falta de comprovação de eficácia afastam a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos necessários, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, com responsabilidade solidária entre os
E
ntes
F
ederativos.

2.
O parecer do NATJUS, embora relevante, não possui caráter vinculante e, no caso, indicou insuficiência documental, e não ineficácia terapêutica do
remédio
.

3.
O
J
uízo de origem oportunizou a complementação probatória e a
A
utora apresentou relatório médico detalhado, que comprova a necessidade do uso do Ribociclibe para tratamento de câncer de mama metastático.

4.
O medicamento pleiteado encontra-se incorporado ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, afastando a alegação de violação aos Temas
nºs
06 e 1234 do STF.

5.
A existência de evidências científicas favoráveis e a indicação médica específica demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde da
P
aciente.

6.
A ausência de reanálise do NATJUS, após a juntada de novos documentos, não impede a concessão da tutela, quando presentes elementos suficientes nos
fólios
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e art. 30; Lei nº 8.080/1990, arts. 17, III, e 18, I; CPC, art. 300; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062219-24.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
, sendo Agravada
LUCIANA SANTANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.